Tribunal: TJDFT
Processo: 0726778-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0726778-94.2024.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BMC- BRASILIA MEDICAL CENTER LTDA, PCCD PLANALTO CENTRAL CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA DECISÃO A parte autora, por intermédio do Núcleo de Peticionamento Virtual do TJDFT, opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão exarado pela Turma (ID 74402741), conforme razões de ID 76166933. No que concerne à interposição de recursos, no microssistema dos Juizados Especiais, a Lei 9.099/95 estabelece que “as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado” (art. 41, § 2o). Portanto, diferentemente do que ocorre perante os Juizados (1a instância), as partes não possuem capacidade postulatória perante as Turmas Recursais, dependendo da atuação de advogado ou Defensor Público, impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, não conheço dos Embargos de Declaração, com fulcro no art. 11, V, do Regimento Interno c/c art. 932, III, do CPC. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.